Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710240-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: JOSELINE DA SILVA PERES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MARCO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO - ART. 112, I, DO CP - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. O artigo 112, I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes. 2. Agravo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o início do cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória somente se inicia a partir do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes e não somente para a acusação, conforme decidido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese o assunto estar em discussão no STF, no exame do ARE 848.107/DF, que trata do Tema 788 da sistemática de repercussão geral, não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, mostrando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012